Tribunal: TJBA
Processo: 8181029-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181029-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO LIMA BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por consumidor contra instituição financeira, visando à exclusão de anotação em cadastro de inadimplentes (SCR) e à condenação por dano moral.

2. O fato relevante consiste na ausência de comprovação da notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em sistema de restrição ao crédito, conforme determina o art. 43, § 2º, do CDC.

3. Sentença recorrida que reconheceu a legitimidade da dívida e indeferiu os pedidos do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: saber se é devida a exclusão de anotação em sistema de informações de crédito (SCR) quando ausente a prévia notificação ao consumidor; e saber se é devida a indenização por dano moral quando preexistente inscrição legítima anterior nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O SCR é equiparável aos demais cadastros restritivos, sendo exigida a notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da jurisprudência do STJ.

6. A ausência de comprovação da notificação prévia impõe a exclusão da anotação do cadastro, independentemente da existência da dívida.

7. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, a existência de inscrições anteriores legítimas afasta o dever de indenizar, conforme Súmula 385, do STJ.

8. Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1386424/MG), ampliou a aplicação da Súmula 385 para abarcar também o credor responsável pela inscrição irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão da anotação no SCR relativa ao débito discutido nos autos, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição de dados em sistema de informações de crédito, como o SCR, exige prévia notificação ao consumidor. 2. A ausência de notificação autoriza a exclusão do registro, independentemente da existência da dívida. 3. É indevida a indenização por dano moral quando preexistente anotação legítima em nome do consumidor, ainda que outra seja irregular.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 2º; CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1667245/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.03.2022; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; Súmula 359/STJ; Súmula 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8181029-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RODRIGO LIMA BATISTA
e como apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator